Tribunal: TJSP
Processo: 1004702-75.2017.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Segurado que trabalha como pintor no setor de construção civil e sofre de males no ombro direito. Nexo causal evidenciado. Perícia que confirma a existência de sequela que impede o exercício da função habitual de forma temporária. Contudo, considerando a idade avançada do autor e o longo tempo que a lesão se manifesta, resta

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Segurado que trabalha como pintor no setor de construção civil e sofre de males no ombro direito. Nexo causal evidenciado. Perícia que confirma a existência de sequela que impede o exercício da função habitual de forma temporária. Contudo, considerando a idade avançada do autor e o longo tempo que a lesão se manifesta, resta inviável a reabilitação profissional. Mantida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária. Sentença parcialmente reformada, tão somente para adequar o termo inicial do benefício ao disposto no art. 43, "caput", da Lei no 8.213/91.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1004702-75.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado GILBERTO ALVES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004702-75.2017.8.26.0066 -Voto no 17650
2
VOTO No 17650
Apelação/Remessa Necessária: 1004702-75.2017.8.26.0066
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Barretos
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Gilberto Alves Rocha
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Segurado que trabalha como
pintor no setor de construção civil e sofre de males no
ombro direito. Nexo causal evidenciado. Perícia que
confirma a existência de sequela que impede o exercício da
função
habitual
de
forma
temporária.
Contudo,
considerando a idade avançada do autor e o longo tempo
que a lesão se manifesta, resta inviável a reabilitação
profissional. Mantida a concessão do benefício de
aposentadoria
por
invalidez
acidentária.
Sentença
parcialmente reformada, tão somente para adequar o
termo inicial do benefício ao disposto no art. 43, “caput”,
da Lei no 8.213/91.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida
pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente
providos.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 250/256, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por
Gilberto Alves Rocha para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária desde a data da citação, sendo as prestações em atraso pagas com
acréscimo de juros moratórios na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e corrigidas monetariamente pelo IPCA-
E. Pela sucumbência, o INSS foi condenado ainda ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004702-75.2017.8.26.0066 -Voto no 17650
3
das prestações vencidas até a sentença, por força da Súmula 111 do STJ.
Entendendo estarem presentes os requisitos do art.
300, o juízo concedeu ainda a antecipação dos efeitos da tutela para implantação
do benefício em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00.
Em suas razões de recurso a autarquia requer
preliminarmente a suspensão da tutela antecipada. No mérito, alega que o autor
não faz jus ao benefício que lhe foi concedido, uma vez que o laudo pericial
constatou tão somente a existência de incapacidade parcial e temporária, motivo
pelo qual pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício seja fixado na data da
juntada do laudo pericial e que seja fixada expressamente uma data para cessação
do benefício.
Em contrarrazões o segurado sustenta que a causa não
está sujeita à remessa necessária, uma vez que o valor da condenação é inferior a
mil salários mínimos, requerendo, no mais, a manutenção integral da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Subiram os autos também pela remessa necessária.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados
Preliminarmente, há que se ressaltar que andou bem o
juízo de primeiro grau ao remeter os autos para remessa necessária, visto que a
sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma, está sujeita ao duplo grau de
jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mérito, a decisão comporta parcial reforma.
O autor ajuizou a presente ação alegando sofrer de
lesões no ombro e joelho direito, as quais teriam relação com os esforços físicos
exigidos em seu trabalho habitual como pintor no setor da construção civil.
Não há nos autos notícia de emissão de CAT; a
despeito disso, o segurado recebeu benefício de auxílio-doença por acidente do
trabalho em razão de tenossinovite, tendinipe bicepital e síndrome do manguito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004702-75.2017.8.26.0066 -Voto no 17650
4
rotador pelo período de 13/03/2016 a 09/08/2017 (fls. 125).
Segundo a inicial, em decorrência de seus males
ortopédicos o obreiro estaria incapacitado para o trabalho de forma total e
definitiva, motivo pelo qual pleiteou a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez.
Realizou-se em juízo perícia médica a cargo do Dr.
Thomas Jo Kurita, que em seu laudo concluiu pela existência de incapacidade
laborativa parcial e temporária, podendo realizar atividades laborativas que não
exijam esforço físico, repetitivo ou braçal, tais como recepcionista, porteiro,
mensageiro e auxiliar de escritório, havendo possibilidade de recuperação com
tratamento medicamentoso e fisioterápico (fls. 77/82).
Sobreveio, por fim, a r. decisão ora examinada, que
como já relatado concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.
Pois bem.
Em que pese a irresignação do INSS, a decisão há de
ser mantida.
Inicialmente, há que se ter em mente que o juiz é o
verdadeiro destinatário da prova, razão pela qual não está adstrito ao laudo pericial
(judex est peritus peritorum), podendo, desde que maneira fundamentada, adotar
conclusão diversa da apresentada pelo perito, como autorizam os arts. 371 e 479
do Código de Processo Civil.
Como é sabido, a concessão do benefício pleiteado
pelo autor exige a demonstração simultânea de dois requisitos, sendo eles o nexo
causal entre o trabalho e a lesão e a incapacidade laborativa dela decorrente.
No caso, o requisito do nexo causal é incontroverso,
haja vista que, a despeito de não ter sido juntada CAT aos autos, houve
reconhecimento pela própria autarquia, ao conceder administrativamente benefício
de auxílio-doença acidentário, o que foi posteriormente confirmado na perícia
médica, que de forma expressa reconheceu o liame entre o trabalho e as moléstias.
Passando à avaliação da incapacidade, resta evidente a
impossibilidade do exercício da função de pintor, haja vista que o exame clínico
confirmou a existência de dor à mobilização do membro superior direito, o que é
incompatível com os esforços físicos dos membros superiores exigidos em suas
atividades laborativas.
E ainda que o perito entenda que a lesão acarreta
apenas em uma redução parcial da capacidade laborativa, não é crível que o obreiro
possa realizar atividades mais leves, considerando sua idade avançada - 66 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004702-75.2017.8.26.0066 -Voto no 17650
5
completos - e que jamais exerceu outra função que não a de pintor na área da
construção civil, como se vê pelas cópias de sua CTPS juntadas às fls. 13/16.
Assim sendo, ainda que em tese haja capacidade
laborativa residual, é possível afirmar com razoável certeza que o autor não terá
condições de encontrar outra ocupação no competitivo mercado de trabalho atual,
o que torna despicienda até mesmo a sua submissão ao processo de reabilitação
profissional, o qual igualmente teria de ser suportado pelo INSS, sem perspectiva de
êxito.
Além disso, há que se considerar que, embora o perito
afirme que a lesão é reversível, que há prova nos autos de que as lesões no ombro
surgiram há pelo menos 6 anos, sem qualquer melhora no quadro mesmo estando
o autor afastado do trabalho desde agosto de 2015, o que torna mais provável que,
já se aproximando dos 70 anos, as suas dores se agravem ainda mais com o passar o
tempo, ao invés de regredirem.
Diante de tal quadro, há que se reconhecer razão ao
julgador de primeiro grau, que, ponderando todos os elementos dos autos, concluiu
pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho.
Ante o exposto, é certo que o autor faz jus ao
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, previsto no artigo 42, caput,
da Lei 8.213/91.
Contudo, há que ser ajustado o termo inicial do
benefício, pois, nos termos do art. 43, caput, da Lei no 8.213/91, a aposentadoria
por invalidez é devida desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, o que
no presente caso corresponde ao dia 10 de agosto de 2017 (fls. 125), não se
cogitando sua fixação na data da juntada do laudo pericial aos autos, entendimento
este já há muito superado no STJ.
Veja-se, à guisa de exemplo:
SEGURIDADE SOCIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. ART.
103 DA LEI N. 8.213/91. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 282 DA
SÚMULA DO STF.
I - É assente o entendimento do STJ no sentido de que, na
existência de requerimento administrativo, este deve ser o
marco inicial para o pagamento do benefício discutido,
sendo
irrelevante
que
tenha
a
comprovação
da
implementação dos requisitos se verificado apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004702-75.2017.8.26.0066 -Voto no 17650
6
âmbito judicial.
II - "Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício
previdenciário de cunho acidental ou o decorrente de
invalidez deve ser concedido a partir do requerimento
administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. A
fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em
juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o
benefício é devido justamente em razão de incapacidade
anterior à própria ação judicial." (REsp 1.411.921/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
15/10/2013, DJe 25/10/2013).
III - O Tribunal de origem não se manifestou sobre a
alegação de prescrição das parcelas anteriores ao
ajuizamento da ação, tampouco foram opostos embargos
declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, trata-se de inovação recursal no agravo interno e
falta o necessário prequestionamento.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1611325/RN, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe
24/03/2017) (grifou-se)
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Note-se, ainda, que na eventualidade de ter havido
nova concessão de auxílio-doença em data posterior à fixada como termo inicial da
aposentadoria todos os valores já recebidos deverão ser descontados, pois se
tratam de benefícios inacumuláveis, conforme previsto no art. 124, I da Lei no
8.213/91.
A sentença dispôs corretamente a forma de cômputo
dos atrasados.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pelo art.
1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004702-75.2017.8.26.0066 -Voto no 17650
7
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado
em 06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004702-75.2017.8.26.0066 -Voto no 17650
8
se)
Com
relação
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, a sentença mais uma vez agiu corretamente ao determinar a
observância da Súmula no 111 do STJ sendo que também deve ser mantido o
percetual arbitrado, tendo em vista vista que com ele se conformou a parte autora.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, fica confirmada a antecipação de tutela concedida na sentença.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de apelação e à remessa necessária tão somente para alterar o termo inicial do
benefício para o dia 10 de agosto de 2017, dia subsequente ao da cessação do
auxílio-doença, observado, ainda, o art. 124, I da Lei no 8.213/91.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1004702-75.2017.8.26.0066
Nome do(a) Segurado(a)
Gilberto Alves Rocha
Benefício concedido
Aposentadoria por invalidez acidentária
DIB
10/08/2017
RMI
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator